Tribunal: TJMT
Processo: 1009695-04.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009695-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR MONTANUCI - CPF: 468.372.801-04 (RECORRIDO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDEMIR MONTANUCI - CPF: 468.372.801-04 (RECORRENTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DO CÁLCULO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Inter S.A. contra decisão monocrática que conheceu de seu recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo sentença que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, converteu a penhora em pagamento, declarou satisfeita a obrigação e julgou extinto o processo com resolução do mérito. O agravante sustenta que a controvérsia deveria ter sido submetida diretamente ao órgão colegiado, alega limitação indevida do controle recursal e insiste na existência de excesso de execução, sob o argumento de que pretende apenas verificar a correta observância do título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado viola o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se, na fase de cumprimento de sentença, a executada pode rediscutir os critérios de cálculo e os parâmetros fixados no título executivo judicial sob a alegação de excesso de execução; e (iii) determinar se a ausência de indicação objetiva do valor correto, acompanhada de memória discriminada e atualizada do cálculo, impede o reconhecimento do alegado excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atuação monocrática do Relator, nas hipóteses autorizadas pelo ordenamento jurídico e pela sistemática recursal aplicável, não viola o princípio da colegialidade.

4.

A irresignação da parte com o resultado do julgamento monocrático não torna a decisão inválida nem impõe sua desconstituição automática.

5.

O agravante não apresenta fundamento novo ou apto a infirmar a conclusão anteriormente adotada na decisão agravada.

6.

A pretensão recursal representa tentativa de rediscutir parâmetros já fixados no título executivo judicial, acobertado pela coisa julgada.

7.

A sentença de mérito condena a parte ré ao pagamento da multa fixada na decisão liminar, à restituição de R$ 9.999,00, acrescida de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros na forma do art. 406 do Código Civil, além de indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

8.

A decisão de mérito foi mantida em grau recursal por decisão monocrática e, posteriormente, por acórdão que rejeitou agravo interno interposto pela instituição financeira, sobrevindo o trânsito em julgado.

9.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os critérios definidos no título executivo judicial, sendo vedado à executada, sob a roupagem de erro de cálculo ou excesso de execução, reabrir discussão sobre a extensão da condenação, os critérios de atualização ou os parâmetros fixados na fase de conhecimento.

10.
A cognição na fase de cumprimento de sentença vincula-se ao título executivo, de modo que a alegação de excesso deve limitar-se à verificação objetiva da conformidade do cálculo com o comando condenatório.

11.
A executada, ao alegar excesso de execução, deve indicar objetivamente o valor que entende correto, mediante memória discriminada e atualizada do cálculo, conforme exige o art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil.

12.
A ausência de indicação do valor incontroverso e de apresentação de memória discriminada impede o acolhimento da alegação de excesso de execução.

13.
O agravo interno confunde fundamentos relacionados ao recurso da parte exequente com aqueles efetivamente utilizados para o desprovimento do recurso da instituição financeira, o que evidencia ausência de fundamentação coerente.

14.
O agravo interno que apenas reedita discussão já enfrentada, de forma genérica, e mistura fundamentos relativos a recurso da parte adversa, possui caráter manifestamente infundado e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Recurso desprovido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
: 1. A decisão monocrática proferida nas hipóteses autorizadas pelo ordenamento jurídico e pela sistemática recursal aplicável não viola o princípio da colegialidade. 2. A fase de cumprimento de sentença não admite a rediscussão dos critérios jurídicos, dos parâmetros de atualização ou da extensão da condenação fixados no título executivo judicial transitado em julgado. 3. A alegação de excesso de execução deve limitar-se à verificação objetiva da conformidade do cálculo com o título executivo judicial. 4. A executada que alega excesso de execução deve indicar objetivamente o valor que entende correto, mediante memória discriminada e atualizada do cálculo. 5. O agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406; CPC, arts. 223, 502, 525, § 4º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1004358-65.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 09.05.2025; TJMT, Agravo Interno nº 1066798-37.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 17.03.2026, publicado no DJE 19.03.2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por
BANCO INTER S.A.
contra a decisão monocrática que conheceu de seu recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, converteu a penhora em pagamento, declarou satisfeita a obrigação e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a controvérsia não poderia ter sido solucionada por decisão monocrática, mas deveria ter sido submetida diretamente ao órgão colegiado. Afirma que a decisão agravada teria limitado indevidamente o controle recursal e insiste na existência de excesso de execução, sob o argumento de que não pretende rediscutir o mérito da condenação, mas apenas verificar a correta observância do título executivo judicial.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao colegiado, com o provimento do agravo interno.

Conheço do agravo interno, porquanto tempestivo.

No mérito, contudo, não merece provimento.

De início, não prospera a alegação de que a decisão recorrida não poderia ter sido proferida monocraticamente. A atuação monocrática do Relator, nas hipóteses autorizadas pelo ordenamento jurídico e pela sistemática recursal aplicável, não viola o princípio da colegialidade.

A irresignação da parte com o resultado do julgamento monocrático não transforma, por si só, a decisão em ato inválido, nem impõe sua desconstituição automática.

Superada essa questão, verifica-se que o agravante não apresenta fundamento novo ou apto a infirmar a conclusão anteriormente adotada.

Conforme consignado na decisão agravada, a pretensão recursal representava nítida tentativa de rediscutir os parâmetros já fixados no título executivo judicial, o qual se encontra acobertado pela coisa julgada.

Com efeito, a sentença de mérito condenou a parte ré ao pagamento da multa fixada na decisão liminar, bem como à restituição do valor de R$ 9.999,00, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros na forma do art. 406 do Código Civil, além de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Referida decisão foi mantida em grau recursal, primeiro por decisão monocrática e, posteriormente, por acórdão que rejeitou agravo interno interposto pela instituição financeira, sobrevindo o trânsito em julgado.

Nesse contexto, o cumprimento de sentença deve observar estritamente os critérios definidos no título executivo judicial. Não é dado à parte executada, sob a roupagem de “erro de cálculo” ou “excesso de execução”, reabrir discussão acerca da extensão da condenação, dos critérios de atualização ou dos parâmetros já expressamente fixados na fase de conhecimento.

A cognição na fase de cumprimento de sentença é vinculada ao título executivo. Por isso, eventual discussão sobre excesso deve se limitar à verificação objetiva da conformidade do cálculo com o comando condenatório, sendo inviável a rediscussão do próprio conteúdo do título.

Nesse sentido, já me manifestei:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. AFRONTA À COISA JULGADA E À PRECLUSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se discutia a restituição de descontos previdenciários realizados em desacordo com os parâmetros fixados no título executivo judicial. O agravante sustenta inexistência de afronta à coisa julgada e a ocorrência de excesso de execução, defendendo que os descontos observaram a legislação vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é possível rediscutir os critérios jurídicos de cálculo já fixados no título executivo judicial sob o argumento de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença proferida na fase de conhecimento estabeleceu parâmetros claros para a apuração do débito, determinando que a contribuição previdenciária, no período de 11/12/2020 a 09/08/2021, observasse a LC nº 654/2020 e, a partir de 09/08/2021, incidisse apenas sobre valores que excederem o teto do RGPS, conforme a LC nº 700/2021.
A planilha apresentada pela parte exequente na fase de cumprimento de sentença observa os critérios definidos no título executivo judicial, razão pela qual o juízo de origem rejeitou a impugnação e homologou os valores apurados.
A alegação de excesso de execução formulada pelo ente previdenciário não se limita à verificação da correção aritmética dos cálculos, mas busca modificar os próprios critérios jurídicos estabelecidos na decisão transitada em julgado.
A rediscussão de fundamentos jurídicos e critérios de cálculo definidos na fase de conhecimento é vedada na fase de cumprimento de sentença, por força dos princípios da preclusão e da coisa julgada.
Inexistindo incompatibilidade entre os cálculos apresentados e os parâmetros fixados no título judicial, mantém-se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Não se admite, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão de critérios jurídicos ou fundamentos definidos no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada.
A alegação de excesso de execução deve limitar-se à verificação da correção aritmética dos cálculos, sendo inadmissível quando destinada a modificar parâmetros fixados na fase de conhecimento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 502 e 525.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1004358-65.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 09.05.2025.
(N.U 1066798-37.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026).”

Além disso, ao alegar excesso de execução, incumbia à executada indicar, de forma objetiva, o valor que entendia correto, mediante apresentação de memória discriminada e atualizada do cálculo, conforme exige o art. 525, §4º, do Código de Processo Civil, o que não foi observado.

Assim, não há falar em excesso de execução quando a impugnação pretende, na prática, revisitar matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada, sem indicar o valor incontroverso e sem apresentar memória discriminada do montante que entende devido.

Também chama atenção que o presente agravo interno, em diversos trechos, confunde os fundamentos aplicáveis ao recurso da parte exequente com aqueles efetivamente utilizados para o desprovimento do recurso da instituição financeira. A decisão monocrática examinou duas insurgências distintas: de um lado, o recurso da parte exequente, não conhecido por se voltar contra decisão interlocutória relacionada à penhora no rosto dos autos; de outro, o recurso do Banco, conhecido e desprovido por ausência de demonstração do alegado excesso de execução e por tentativa de rediscussão do título judicial.

No entanto, o agravante passa a desenvolver argumentação voltada à suposta necessidade de relativização da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no microssistema dos Juizados Especiais, matéria que dizia respeito ao recurso da parte exequente, e não ao fundamento central pelo qual o seu próprio recurso foi desprovido.

Essa confusão reforça a ausência de fundamentação coerente, além de evidenciar o caráter meramente protelatório da insurgência.

Por fim, diante do caráter manifestamente infundado do presente agravo interno, que apenas reedita discussão já enfrentada, de forma genérica, e ainda mistura fundamentos relativos a recurso interposto pela parte adversa, aplica-se ao agravante a multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, que fixo em
3% sobre o valor atualizado da causa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026